Tribunal: TJDFT
Processo: 0722059-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AUTOLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA., NEWTON ARANTES ALVES E MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada em desfavor dos apelantes. Os recorrentes deixaram de juntar preparo, uma vez que requereram a gratuidade de justiça. O benefício foi indeferido e os apelantes foram intimados para comprovarem o pagamento do preparo, conforme o art. 101, §2o, do CPC (ID. 55368568). Os réus deixaram o prazo transcorrer, sem manifestação (ID. 55877485, ID. 55877148. ID. 55876956). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Da deserção Consoante disposição do art. 1.007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Como a gratuidade foi requerida, os recorrentes foram dispensados do recolhimento do preparo, até posterior decisão sobre o benefício processual, conforme o art. 101, §1o, do CPC. Indeferida a gratuidade, os apelantes deveriam ter comprovado o pagamento do preparo. Confira-se a redação do art. 101, §2o, do CPC: § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Mas, em que pese tenham sido intimados a regularizar o preparo na forma prescrita em lei, deixaram o prazo transcorrer in albis (ID. 55877485, ID. 55877148. ID. 55876956). A irregularidade em questão é penalizada com a deserção. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para torná-los definitivos em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 04 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15